Tribunal: TJBA
Processo: 8047919-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047919-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DENISE ABREU LOPES

Advogado(s)
:
HERBERT SANTOS ARAUJO

AGRAVADO: TOP DECOR MOVEIS E DECORACOES LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. ART. 382, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. CONTRADITÓRIO E PARIDADE DE ARMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Produção Antecipada de Provas, ao fundamento de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC e da necessidade de citação da parte adversa, considerando o caráter contencioso da prova técnica requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) se estavam presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade dos efeitos); e (ii) se é possível admitir a produção antecipada de prova pericial antes da citação da parte contrária em situação de caráter contencioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O deferimento da tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995 do CPC, o que não restou demonstrado nos autos.

4. O art. 382, § 1º, do CPC estabelece a necessidade de citação de interessados na produção antecipada de provas quando presente caráter litigioso, a fim de resguardar contraditório e ampla defesa.

5. A prova pretendida, de natureza pericial e apta a influir em futura demanda indenizatória, ostenta índole contenciosa, sendo imprescindível a citação da parte contrária para assegurar a paridade de armas e evitar nulidade.

6.A decisão agravada encontra respaldo em precedentes dos Tribunais pátrios e na própria sistemática processual, refletindo prudente observância ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa dos requisitos previstos nos arts. 300 e 995 do CPC.

2.

Em se tratando de prova antecipada de caráter contencioso, é indispensável a citação da parte contrária, sob pena de violação ao contraditório e à paridade de armas.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, caput e § 3º; 370; 382, § 1º; 995.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MG, AI 1.724.533.88.2024.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 29.08.2024, pub. 04.09.2024; TJ-SE, AI 0008602-07.2023.8.25.0000, Rel. Des. Edivaldo dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 19.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº
8047919-57.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

DENISE ABREU LOPES
,
e, como
AGRAVADA,

TOP DECOR MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.